Tribunal: TJPA
Processo: 0048189-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048189-27.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: KARYN DEA CARRILHO BENTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO DA PROVA DOCUMENTAL.

PEÇA DE DEFESA APRESENTADA SEM DOCUMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ARTS. 373, INCISO II, 434 E 435 DO CPC. REVISÃO MANTIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de empréstimos consignados, ajuizada por servidora pública municipal.
O Juízo de origem, julgou procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, declarando a quitação de valores cobrados a maior e condenando o Banco requerido a pagar repetição de indébito e indenização por danos morais, em favor da autora.

2.

O apelante arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que os contratos de empréstimo celebrados com a recorrida foram cedidos a outro Banco. Entretanto, o recorrente não suscitou tal preliminar em sua contestação, o que acarretou a preclusão da matéria e a impossibilidade de seu conhecimento no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Art. 337 do CPC. Precedente. Preliminar não conhecida.

3. A autora não contesta a realização dos empréstimos consignados, mas sim a cobrança indevida, decorrente do excesso de parcelas descontadas em folha, em desconformidade com o número de prestações indicado em cada instrumento contratual. Os documentos juntados pela demandante demonstram a existência de descontos em quantidades superiores àquelas previstas nos respectivos contratos.

4. Houve a preclusão para a apresentação de prova documental por parte do requerido, uma vez que sua defesa não foi instruída com quaisquer documentos. As eventuais provas documentais da parte requerida devem ser apresentadas com a contestação, sob pena de impossibilidade de juntada posterior, salvo quando houver justo impedimento, devidamente comprovado, ou quando se tratar de documento novo, conforme dispõem os arts. 434 e 435 do CPC.

5. Os documentos juntados pelo Banco após a contestação ou com a peça recursal não podem ser admitidos como prova, pois não consubstanciam documentos novos e não há demonstração de justo motivo para apresentação extemporânea. O recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Art. 373, II, do CPC.

6. O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima dos valores contratados e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização. Precedentes.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/4/2024 a 7/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0048189-27.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: KARYN DEA CARRILHO BENTES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(ID 14634860) interposto por
BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A servidora pública recorrida ajuizou ação revisional de contratos de empréstimo consignado, objetivando: 1) a declaração de quitação de valores cobrados a maior; 2) a restituição, em dobro, de valores descontados indevidamente (repetição do indébito); 3) o pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 14634856.

Inconformado, o
BANCO
BMG S/A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da cessão de contratos ao Banco Itaú; b) ausência de responsabilidade por parte do apelante, considerando a cessão de contratos a outra instituição financeira; c) inexistência de vício ou de nulidade nas contratações; d) necessidade de perícia técnica para apurar eventual ocorrência de fraude; e) ausência de danos materiais ou morais; f) inexistência de ato ilícito; g) ocorrência de enriquecimento sem causa, decorrente da condenação; h) necessidade de redução do
quantum
indenizatório, caso a condenação seja mantida. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A servidora apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14634874, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I.

Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

1. Declarar inexistentes os débitos de R$ 818,18 (oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos referente ao contrato 173350061; R$495,88 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) referente ao contrato 203016919; R$3060,86 (três mil e sessenta reais) referente ao contrato 175308978 e R$ 1432,50 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) referente ao contrato 223315350.

2. Condenar a parte demandada à devolver em dobro, à título de repetição do indébito, todos os valores já descontados da parte autora, referentes aos contratos supracitados, perfazendo, até o momento R$ 5.807,42 (cinco mil, oitocentos e sete reais e quarenta e dois centavos), o que totaliza, em dobro, R$ 11.614,84 (onze mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da citação (art. 405 do CC).

3. Condenar a Requerida à indenizar a parte autora, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir desta decisão (art. 405 do CC).

Condeno o banco réu em custas e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da condenação, honorários estes a serem revertidos em favor do fundo estadual da Defensoria Pública.

1. Publique-se, registre-se e intimem-se as partes, pessoalmente no caso da parte Autora;

2. Cientifique-se a Defensoria Pública;

3. Havendo interposição de recurso, certifique-se a respeito da tempestividade e retornar conclusos;

4. Certificado o trânsito em julgado da sentença, não havendo demais requerimentos, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA)”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em resumo: a) preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da cessão de contratos ao Banco Itaú; b) ausência de responsabilidade por parte do apelante, considerando a cessão de contratos a outra instituição financeira; c) inexistência de vício ou de nulidade nas contratações; d) necessidade de perícia técnica para apurar eventual ocorrência de fraude; e) ausência de danos materiais ou morais; f) inexistência de ato ilícito; g) ocorrência de enriquecimento sem causa, decorrente da condenação; h) necessidade de redução do
quantum
indenizatório, caso a condenação seja mantida.

Passo à análise da preliminar suscitada.

II.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

O Banco apelante arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que os contratos de empréstimo celebrados com a recorrida foram cedidos ao Banco Itaú.

Entretanto, o recorrente não suscitou tal preliminar em sua contestação, o que acarretou a preclusão da matéria e a impossibilidade de seu conhecimento no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. COMARCA DE LIMEIRA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DEMANDA PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA EFETIVADA EM CARGO NÍVEL IV– GRAU G. SERVIDOR COM DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO CARGO NÍVEL V– SUBINSPETOR. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 622/2011.
1. Prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva não suscitada em 1º grau de jurisdição. Dispõe o artigo 337, do Código e Processo Civil, incumbir ao réu antes de discutir o mérito a alegação das matérias preliminares. Ilegitimidade passiva não alegada em contestação não pode ser conhecida em 2º grau de jurisdição sob pena de supressão de instância.
2. Cumpridos os requisitos objetivos exigidos no artigo 48, da Lei Municipal nº 622/2011, tem o servidor direito à promoção automática em razão da aposentadoria. 3. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- RI: 10077868820238260320 Limeira, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 01/11/2023, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação:
01/11/2023
)”. (Grifo nosso).

Por tais fundamentos, não conheço da preliminar suscitada.

III.

Mérito.

A autora não contesta a realização dos empréstimos consignados, mas sim a cobrança indevida, decorrente do excesso de parcelas descontadas em folha, em desconformidade com o número de prestações indicado em cada instrumento contratual.

Os documentos juntados nos ID’s 14634750, p. 6, a 14634755, p. 4, demonstram a existência de descontos em quantidades superiores àquelas previstas nos respectivos contratos.

O ônus de comprovar a regularidade dos descontos pertencia ao demandado, por força do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. (Grifo nosso).

De acordo com o inciso II do citado dispositivo, recaía sobre o requerido o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela servidora demandante, ou seja, cabia ao Banco comprovar a regularidade das parcelas apontadas como indevidas.

A pretensão do apelante, no sentido de inverter o ônus da prova, revela-se desproporcional e sem razoabilidade, por gerar um encargo excessivamente difícil à autora, o que é expressamente vedado pelo § 2º do art. 373 do CPC, nos termos da transcrição acima.

No presente caso, houve a preclusão para a apresentação de prova documental por parte do requerido, uma vez que sua defesa não foi instruída com quaisquer documentos. Destaca-se que as eventuais provas documentais da parte requerida devem ser apresentadas com a contestação, sob pena de impossibilidade de juntada posterior, salvo quando houver justo impedimento, devidamente comprovado, ou quando se tratar de documento novo, conforme dispõem os arts. 434 e 435 do CPC:

“Art. 434.
Incumbe à parte instruir
a petição inicial ou
a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”. (Grifo nosso).

Assim, os documentos juntados pelo Banco após a contestação ou com a peça recursal não podem ser admitidos como prova, pois não consubstanciam documentos novos e não há demonstração de justo motivo para apresentação extemporânea.

Em suma, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima dos valores contratados e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização.

Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser mantida. Para corroborar as assertivas e conclusão aqui adotada, cito os seguintes precedentes:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C INDENIZATÓRIA – Sentença que julgou procedente o pedido e declarou a inexistência do débito diante da ausência de provas da contratação, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais – Insurgência do réu –

Pretensão de reforma da sentença por meio da juntada do contrato de empréstimo somente na via recursal – Impossibilidade – Preclusão da produção de prova documental – Ausência de justo motivo para a não apresentação de documentos no momento oportuno - Inteligência do art. 435 do CPC

– Transtornos experimentados pelo autor que superam o mero dissabor – Manutenção do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau
– Termo inicial dos juros de mora – Data do primeiro desconto indevido – Súmula 54, do STJ – Sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais devidos pelo réu em 10% sobre o valor da condenação – Atendimento aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

(TJ-SP - AC: 10067757120208260597 SP 1006775-71.2020.8.26.0597, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 22/03/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. PARCELA FIXADA EM DESACORDO COM A RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE ARBITRADO.
SÚMULA 343 DESTE TRIBUNAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em se tratando de relação de consumo, o princípio da autonomia da vontade é mitigado em favor da proteção ao equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor. 2. Caberia às instituições financeiras e bancárias a realização de análise mais criteriosa quanto às reais possibilidades econômicas do consumidor, evitando a concessão de crédito de maneira indiscriminada. 3. O pagamento das prestações de empréstimos mediante desconto em folha do servidor não pode comprometer mais de 30% da totalidade da remuneração, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça e súmulas 200 e 295 deste Tribunal. 4. O princípio da autonomia da vontade resta mitigado em favor da proteção do equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor. 5. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados, em observância à extensão do dano e à função preventiva, não merecendo a redução pretendida pela ré, conforme inteligência da Súmula 343 deste Tribunal. 6. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. 7. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00558224420158190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 09/06/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-10)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTRATADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I) A conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar descontos mensais em seu benefício previdenciário, caracteriza danos morais in re ipsa e gera o dever de restituir os valores indevidamente descontados. II) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto. III) Se a requerida não junta, com a contestação, o suposto contrato que legitimaria os atos de desconto no benefício previdenciário do autor, há de devolver os valores descontados indevidamente
, devendo fazê-lo em dobro, eis que, se contrato não existiu, nada legitimaria referidos descontos, agindo, assim, com má-fé, estando sujeito às sanções do art. 42 do CDC. IV) Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AC: 08017546120208120024 MS 0801754-61.2020.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O desconto indevido
realizado em benefício previdenciário
atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário
. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08110276020198140051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Assim, em conformidade com os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024